Tribunal: TJSP
Processo: 1500023-83.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500023-83.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
CLAUDINEI CARVALHO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 14a CÂMARA
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500023-83.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 37.614
2
Embargos de Declaração no 1500023-83.2018.8.26.0536/50000
Embargante: Claudinei Carvalho dos Santos
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
Guarujá
Voto no. 37.614
1. Embargos de declaração opostos por Claudinei Carvalho dos Santos ao v.
Acórdão de fls. 358/366.
Objetiva a Defesa, em apertada síntese, o prequestionamento da matéria e a
superação de omissão e contradição quanto: (i) à manutenção da pena de partida acima
do mínimo legal; (ii) ao não reconhecimento da atenuante da confissão; (iii) ao não
reconhecimento do conatus; e (iv) à fixação do regime prisional fechado. Aponta, assim,
violação aos artigos 14, inciso II, 33, 59 e 65, todos do Código Penal, assim como ao
enunciado da súmula n. 545 do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Requer, assim, o
acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando
a matéria e normas violadas.
É o relatório.
2. Irresignado com o improvimento do recurso defensivo, busca o embargante,
nitidamente, atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo matéria já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500023-83.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 37.614
3
apreciada.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
Ora, o embargante não demonstra qualquer dos mencionados vícios, buscando
apenas revolver questões expressa e fundamentadamente já enfrentadas pelo v. acórdão.
Na precisa lição de E. Magalhães Noronha “uma decisão é ambígua quando se presta a
mais de um sentido; obscura quando há falta de clareza ou precisão de linguagem; contraditória
quando conceitos e afirmações se opõem e colidem (...); omissa quando não disse o que era
indispensável dizer”.1
De fato, não aponta o embargante qual parte do julgado dá margem a
interpretações diversas, não se mostra inteligível, contradiz outra ou não decidiu ponto
relevante.
De ver-se que as questões relativas à manutenção da pena de partida acima do
mínimo legal e ao não reconhecimento da incidência da confissão foram expressa e
fundamentadamente examinadas pelo v. acordão embargado.
Consignou-se, a propósito, que o ora embargante ostentava maus antecedentes,
conforme citada orientação jurisprudencial do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;
que ele não confessou a prática do crime que lhe foi imputado e que a versão por ele
apresentada não foi utilizada para a formação da convicção do julgador, de modo que
restava inaplicada o entendimento sumular no 545 daquela A. Corte Superior (fls. 363/5).
O mesmo se diga a respeito do não reconhecimento da tentativa, o qual encontra
amparo em amplo entendimento jurisprudencial, ora sedimentado no enunciado 582 do
1 Curso de Direito Processual Penal. 5a ed. São Paulo: Saraiva. 1972, p. 369.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500023-83.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 37.614
4
C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (fls. 362/3), assim como no tocante à fixação do
regime prisional fechado, tal como pretendido pelo Ministério Público, cujos
fundamentos foram expostos a fl. 365, destacando-se que não só a gravidade concreta do
crime, mas igualmente os maus antecedentes, em conformidade com os artigos 33, §§ 2o e
3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, determinavam o agravamento do regime
prisional.
Basta ler.
Nada, pois, a aclarar ou integrar, lembrando-se de que, mesmo para fins de
prequestionamento, os embargos de declaração não podem se afastar das hipóteses do
citado artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador